Tribunal: STF
Processo: ARE 1535559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIENTÍFICA –INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ANTECEDENTES – EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO – INFORMAÇÕES JÁ ALCANÇADAS POR DOCUMENTOS OFICIAIS – DADOS REDUNDANTES E EXCESSO DE FORMALISMO – PRESTÍGIO À PRESUMÍVEL BOA-FÉ DO CANDIDATO E AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PROCEDENTE. 



    1 . Concurso público tem como objetivo escolher os mais qualificados, tanto quanto democratizar o acesso aos cargos e empregos públicos. Chega-se até a permitir que a demonstração de aptidão para o provimento seja feito somente no instante da posse (Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça). Deve haver evidentemente uma disciplina procedimental, impedindo-se que o agente público, mediante poderes discricionários, estabeleça privilégios. Só que, como o edital não é local para idiossincrasias burocráticas da Administração, muito menos devem ser chanceladas posições trajadas de formalismo rigoroso.  



    2. A autora questiona o ato administrativo que lhe considerou como inapta na etapa pertinente à investigação social (fase derradeira do certame, em que alcançou o 2º lugar na prova objetiva para sua localidade, foi dada como apta na avaliação psicológica e também aprovada no exame toxicológico) ao argumento de que a documentação dita pela Banca como faltante, além de constituir exigência excessiva, foi apresentada pela oportunidade do recurso administrativo. 



    Ainda que se reconheça a relevância em se saber dos antecedentes dos candidatos, houve de fato rigor acentuado pela Administração ao impor que os participantes entregassem não apenas certidões negativas (oficiais, emitidas pelo Poder Público), mas também declaração de próprio punho com idênticas informações - uma exigência oca que só serve para bem evidenciar o sempre presente apetite burocrático da Administração (que na prática queria que fosse trazida uma informação redundante). Situação, além do mais, que era passível de ser sanada, à luz do interesse público. 



    3. Recurso conhecido e provido; pedido procedente para assegurar a continuidade no certame.” (eDOC 164, ID: 42d79dbb, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, incisos I e II, do texto constitucional. (eDOC 190, ID: aaf28e58, p. 4)



    Nas razões recursais, alega-se violação aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia ao permitir-se que a candidata prosseguisse no concurso, apesar do descumprimento de exigência, expressa no edital, de declaração firmada de próprio punho. 



    Aduz-se que “o edital solicitava, na fase de investigação social, apenas as certidões referentes ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição da cidade natal e dos lugares onde a parte autora tivesse residido nos cinco anos anteriores, de modo que a declaração firmada de próprio punho não tinha como finalidade ratificar as informações obtidas nas certidões públicas e oficiais exigidas, mas sim comprovar, ainda que preliminarmente e a partir da presunção de boa-fé da própria candidata, que esta não respondia a processo criminal em nenhum lugar do país.” (eDOC 190, ID: aaf28e58, p. 6)



    Sustenta-se que “o requisito não configura ‘preciosismo’, como afirmado na decisão recorrida, tampouco se trata de ‘exigência oca’ a evidenciar o ‘apetite burocrático da Administração’. A Exigência reflete integralmente o princípio da legalidade e os ditames constitucionais para ingresso no serviço público, os quais estão previstos no art. 37 da Constituição Federal, são regulamentados por lei e foram, no caso concreto, corretamente observados pela comissão avaliadora do concurso.”  (eDOC 190, ID: aaf28e58, p. 6)



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão impugnado, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao examinar o conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a ilegalidade da eliminação da candidata na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Auxiliar Criminalístico da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina. Concluiu-se que a exigência de declaração firmada de próprio punho, além de representar excesso de formalismo, era redundante, pois as informações nela contidas já constavam em certidões oficiais emitidas pelo Poder Público. Dessa forma, considerou-se que a exclusão da candidata afronta o princípio da razoabilidade e configura violação ao caráter competitivo do certame. Nesse sentido, colho trecho da decisão de origem:



    “Fui Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital por 11 anos. Era unidade que tinha competência exclusiva na Comarca para tratar de concursos públicos (e eles eram muitos e rotineiramente com milhares de candidatos). Lá vi – a exemplo do que observado em licitações – despropósitos nos editais. Por obséquio à forma, o candidato parece em uma gincana: aquelas provas que, desafiadoras pela dificuldade (não necessariamente intelectual), impõem aos participantes torturas para localizar coisas excêntricas. Como esses editais acabam sendo ‘cópias das cópias’, vão sendo reproduzidas exigências sem que se reflita a respeito da utilidade. 



    Fotos datadas, certidões atuais, documentos originais, declarações às mancheias, as coisas vão se prodigalizando sem que se pense se existe algum real proveito. 



    Só que existe o axioma que se supõe decisivo: ‘o edital é a lei do concurso’. Então, se o candidato não se submete à ‘lei’, deve ser punido. Fica-se livre de pensar se o defeito havido era mesmo representativo. 



    Edital não é lei. Pode ser dito que é a ‘lei do concurso’, mas em sentido figurativo, na intenção de que há necessidade de um regulamento que dê objetividade ao procedimento. 



    Não se podem estabelecer requisitos para a participação em concurso público que não atendam ao interesse público, que no caso é bem selecionar os mais aptos e que cumpram os postulados legais e constitucionais para o provimento de cargo. 



    2 . Aqui, mesmo que se reconheça a importância em se saber dos antecedentes dos candidatos, o excesso de rigor empregado pelo réu se traduz em um absurdo - eis caso especial em que o uso de eufemismos tornaria insincero o real pensamento sobre a questão trazida ao Judiciário. 



    A autora obteve êxito na prova objetiva para o cargo de auxiliar criminalístico no âmbito da Polícia Científica, alcançando a 2ª colocação. Passou depois pela etapa pertinente à avaliação de títulos. Restou considerada apta também na avaliação psicológica. Foi identicamente aprovada no exame toxicológico. Na fase derradeira, relativa à investigação social, foi dada por inapta por não ter entregue a declaração firmada de próprio punho constante do subitem 8 do item 15.5 do edital.



    Ainda que a autora reconheça que deixou de fornecer a tal declaração no prazo assinalado pelo instrumento convocatório, é evidente (evidente!) que tal documento não teria valor superior às próprias certidões negativas (oficiais, emitidas pelo Poder Público) exigidas pela Banca - um preciosismo, exigência oca que só serve para bem evidenciar o sempre presente apetite burocrático da Administração (que, na prática, queria que fosse trazida uma informação redundante, já constante de outros papéis). 



    A exigência da aludida declaração, aliás, é contraintuitiva: como alguém participaria da tal etapa (investigação social), entregando os outros tantos documentos previstos no edital (atestando a ausência de antecedentes), e subscreveria termo declarando o oposto? 



    Deve-se ter racionalidade.



    Veja-se, além do mais, que de acordo com o item 15.1 do edital, a etapa pertinente à investigação social tinha por objetivo ‘avaliar aspectos da vida dos candidatos que permitam concluir pela adequação de seus hábitos e comportamentos, de forma a atender à exigência de conduta social ilibada de que trata o art. 17, inciso VI da Lei nº 15.156, de 11 de maio de 2010’. Quer dizer, sua finalidade era atestar objetivamente a adequação comportamental do potencial servidor, medida essa que, demonstrada por meio das certidões entregues pela participante, não dependia insuperavelmente daquela declaração pessoal - o que fica ainda mais evidente quando se identifica que pelo dispositivo ressaltado no edital (art. 17 da Lei 15.156/2010) tampouco consta exigência específica de que essa demonstração se dê mediante declaração de próprio punho, o que configura mais um traço da irrazoabilidade assumida pela Banca. 



    Ainda que assim não fosse, mesmo que se reconhecesse a validade da exigência não prevista normativamente, nem sequer se concedeu prazo para que a declaração fosse entregue pela candidata (a qual forneceu tal documento pela oportunidade do recurso administrativo, mas que foi rejeitado pelo réu que, no lugar de priorizar a essência e propiciar o provimento ao cargo por alguém em tese capacitado, optou por afastar quem aos seus olhos não possuía a competência tabelioa esperada). Até mesmo no âmbito do processo civil, em um processo judicial que é muito mais cerimonioso, levando consigo a formação da coisa julgada, permite-se, por instrumentalidade, a correção de vícios: exemplificativamente, há oportunização para emenda caso a inicial contenha alguma inconsistência sanável; uma sentença pode ser corrigida por embargos de declaração ou até de ofício - e então um percalço administrativo não pode ter status superior.” (grifou-se) (eDOC 164, ID: 42d79dbb, p. 2-3)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.468.847 AgR, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno,  DJe 13.9.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUDIÊNCIA DE REESCOLHA. CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DOS EDITAIS DO CERTAME. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.440.190 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.8.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 164, ID: 42d79dbb), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente